Tribunal: TJDFT
Processo: 0023352-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido da apelante, para determinar a citação na forma do artigo 246, inciso I, do Código de Processo Civil. Cite-se o recorrido, pelo correio, na pessoa de Maria Isabel Cafeteira Afonso Pereira, nos endereços indicados na petição de ID 17419229, para que se manifeste nos autos nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46